Tribunal: TJMT
Processo: 1000226-18.2018.8.11.0020
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-24
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000226-18.2018.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[LINDOMAR BORGES DE CARVALHO - CPF: 079.532.671-87 (APELANTE), MICHELL JOSE GIRALDES PORTELA - CPF: 998.626.201-10 (ADVOGADO), JOSE MAURO DE RIBAMAR E SILVA - CPF: 775.521.051-00 (ADVOGADO), SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE-SEMA - CNPJ: 07.472.738/0001-09 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0012-05 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR AUSÊNCIA DO PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO (RECOLHIMENTO DAS CUSTAS) – IMPOSSIBILIDADE – NECESSIDADE DE FIXAÇÃO DE PRAZO PARA OPORTUNIZAR O PAGAMENTO –
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
– SENTENÇA REFORMADA.

Configurado o prejuízo da parte recorrente, já que o processo fora extinto, sem que houvesse oportunidade para regularizar o pagamento das custas processuais, nos termos do art. 99, §2º do CPC, a reforma da sentença é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
LINDOMAR BORGES DE CARVALHO
face a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Alto Araguaia/MT, que nos autos da Ação Anulatória
nº 1000226-18.2018.8.11.0020 revogou o benefício da gratuidade da justiça e extinguiu o feito sem resolução de mérito, por ausência do pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo (recolhimento das custas).

Nas razões recursais, requer a gratuidade da justiça, sob o fundamento de que
“decisão que denegou a justiça gratuita não levou em consideração a atual situação financeira do Recorrente, denota-se que a decisão se ateve apenas à constatação do patrimônio apresentado, se furtando a analisar a atual capacidade de pagamento do apelante”.

Aduz que “
segundo Pergaminho Processual Pátrio resta clara a desnecessária comprovação da situação de hipossuficiência para que seja concedido o benefício, bastando apenas sua declaração nesse sentido”.

Sustenta que
“após a ciência da revogação da gratuidade da justiça, em momento algum foi oportunizado ao Recorrente a proceder o recolhimento das custas, culminando na extinção do processo, tolhendo seu direito fundamental ao devido processo legal – art. 5° LIV da CF.”.

Ao final, pugna pelos benefícios da justiça gratuita e pelo provimento do recurso. Alternativamente, pede que a sentença seja reformada para que seja fixado prazo para o recolhimento das custas, bem como que seja determinado prosseguimento do feito.

Em 15/06/2021 foi indeferido o pedido de gratuidade da justiça e determinado o recolhimento do preparo recursal, cumprido em 21/06/2021.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID
85840062
).

A Procuradoria-Geral de Justiça deixou de se manifestar ante a ausência de interesse público, capaz de ensejar a intervenção ministerial (ID
89867450
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que
LINDOMAR BORGES DE CARVALHO
ajuizou a

Anulatória
nº 1000226-18.2018.8.11.0020 em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO,
que foi extinta
sem resolução de mérito, por ausência do pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo (recolhimento das custas), o que motivou a interposição do presente recurso.

Com essas considerações passo a análise das insurgências recursais.

No que tange a alegação de que faz jus ao benefício da justiça gratuita, no ID

90386487
já decidi que não restou comprovada nos autos a hipossuficiência declarada.

Quanto ao fundamento de que não fora oportunizado ao recorrente prazo para recolhimento das custas em primeira instância, razão lhe assiste.

Tem-se dos autos de origem que ao determinar a intimação do apelante para juntar extrato dos últimos holerites e de seu imposto de renda, o Juiz
a quo
no mesmo despacho facultou-lhe o pagamento das custas, vejamos:

“Assim, INTIME-SE a parte autora para que comprove, no prazo de 15 (quinze) dias, os pressupostos da gratuidade de justiça, juntando aos autos os seus três últimos comprovantes de rendimentos, três últimas declarações de Imposto de Renda, Certidões do Detran e Registro de Imóveis da Comarca, a fim de que se possa analisar, em profundidade, se faz jus ao benefícios pleiteado, sob pena de revogação do benefício, nos termos do artigo 99, § 2º, do Código de Processo Civil, sendo facultado à parte, no mesmo prazo, proceder ao recolhimento das despesas processuais” ID 85840037”.

Ora, não podia o magistrado facultar um ou outro.

Ao averiguar que os documentos juntados pelo apelante não comprovam que faz jus ao benefício, deveria o magistrado ter oportunizado o recolhimento das custas, para somente depois, sentenciar o caso, o que não fora feito.

Assim, não restam dúvidas do prejuízo da parte recorrente, já que o processo fora extinto, sem que houvesse oportunidade para regularizar o pagamento das custas, nos termos do art. 99, §2º do CPC.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO EM PARTE
ao recurso, para reformar a sentença objurgada, no sentido de conceder o prazo de 5 (cinco) dias para o recolhimento das custas processuais visando o prosseguimento regular do feito, sob pena de extinção da exordial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/08/2021